Tribunal: TJDFT
Processo: 0708998-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708998-77.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO TURBIANI BRETAS, BANCO J. SAFRA S.A APELADO: WALL VEICULOS LTDA - ME, KETTY KARINA PIMENTEL VASCONCELOS, BANCO J. SAFRA S.A, RICARDO TURBIANI BRETAS D E S P A C H O Trata-se de apelações (ID n. 16082049 e 16082059) interpostas por Banco J. Safra S.A. e Ricardo Turbiani Bretas contra a sentença (ID n. 16082047) proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF. Intime-se os apelantes, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestarem acerca de eventual nulidade por julgamento ultra petita quanto à condenação (ID n. 16082047) para as rés Premium Veículos Ltda. e Ketty Karina Pimentel, solidariamente, restituírem os valores e veículos recebidos a título de cumprimento do contrato de ID n. 16081228, tendo em vista que o referido contrato não é objeto da presente ação. Prazo comum: 5 (cinco) dias. Brasília, 29 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator